Tribunal: TJSP
Processo: 2088857-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução criminal. Indeferimento da progressão antecipada ao regime aberto, da concessão de prisão domiciliar ou da "revogação da prisão", nos termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ – Impossibilidade de análise aprofundada das provas dos autos nos estreitos limites do writ. Existência de recurso específico – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2088857-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CLOVIS ALVES DA SILVA, é impetrado
MMJD DA UNIDADE REGIONAL DO DEECRIM DA 3a RAJ - BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da
impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088857-90.2020.8.26.0000 -Voto no 11726
2
Habeas corpus no 2088857-90.2020.8.26.0000 – Processo digital
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM UR3 da Comarca de Bauru (PEC no 0003035-60.2018.8.26.0026)
Impetrantes: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Clóvis Alves da Silva

Voto no 11726
HABEAS CORPUS
Execução criminal. Indeferimento da
progressão antecipada ao regime aberto, da concessão de prisão
domiciliar ou da “revogação da prisão”, nos termos da
Recomendação no 62/2020 do CNJ
Impossibilidade de análise
aprofundada das provas dos autos nos estreitos limites do writ.
Existência de recurso específico
Ausência de ilegalidade
manifesta Ordem não conhecida.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, com pedido liminar, em favor de Clóvis
Alves da Silva, sob a alegação de que este sofre constrangimento ilegal por
ato do MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM UR3 da Comarca de Bauru, nos autos da
execução criminal no 0003035-60.2018.8.26.0026.
Aduz, em síntese, que o paciente se encontra preso e, com
fundamento na Recomendação no 62/2020 do CNJ, formulou pedido de prisão
domiciliar ao MM. Juízo a quo, o qual foi indeferido por meio de decisão
inidônea. Tece comentários sobre a atual situação do sistema carcerário e à
normativa do CNJ relativa à situação de pandemia. Menciona o julgamento da
ADPF no 347 pelo Supremo Tribunal Federal, o qual “reconheceu o estado de
coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro”. Assevera que Clóvis
faz parte do grupo de risco da COVID-19, porquanto possui HIV e Hepatite “C”.
Por fim, repisa a presença dos pressupostos da Recomendação no 62/2020 do
CNJ no caso concreto.
Requer a concessão da ordem para determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088857-90.2020.8.26.0000 -Voto no 11726
3
“expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade” do
paciente; ou, subsidiariamente, sua colocação em prisão domiciliar (fls. 01/23).
Indeferida a liminar (fls. 32/34), foram dispensadas as
informações nos termos do artigo 662 do Código de Processo de Penal.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento do writ ou, subsidiariamente, pela denegação (fls. 41/49).
É o relatório.
A ordem não deve ser conhecida.
Inicialmente, insta observar a possibilidade de uso do
habeas corpus no lugar de recurso específico, como na hipótese dos autos,
desde que se discuta apenas questão de direito ou flagrante ilegalidade, eis
que pela lição de Ada Pellegrini Grinover:
(...) O habeas corpus constitui remédio mais ágil para a
tutela do indivíduo e, assim, sobrepõe-se a qualquer outra
medida, desde que a ilegalidade possa ser evidenciada de
plano, sem necessidade de um reexame mais aprofundado
da justiça ou injustiça da decisão impugnada (...)
(“Recursos
no
processo
penal”,
GRINOVER,
Ada
Pellegrini, 2011, 7a Edição, p. 279).
Com efeito, segundo consulta ao e-Saj, o paciente cumpre
pena privativa de liberdade de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de latrocínio (fls. 99/100
PEC no 0003035-60.2018.8.26.0026). Em 16.04.2020, a diretoria técnica do
Centro de Detenção Provisória de Cerqueira César encaminhou ao MM. Juízo
a quo listagem de sentenciados que possuíam doenças preexistentes,
constando que Clóvis é portador de HIV (fls. 107/109
PEC no
0003035-60.2018.8.26.0026).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088857-90.2020.8.26.0000 -Voto no 11726
4
Em decorrência, o d. Magistrado das Execuções requisitou
à unidade prisional relatório de saúde do paciente; em exame complementar
realizado aos 24.04.2020, Clóvis apresentou-se “calmo, consciente e
orientado, corado e hidratado”, além de alegar “bom estado geral de saúde”
(fls. 117 e 120
PEC no 0003035-60.2018.8.26.0026). Após manifestação
ministerial, o Juízo a quo deliberou pela não concessão de prisão domiciliar (fl.
125 PEC no 0003035-60.2018.8.26.0026).
Nesse passo, pretende o impetrante utilizar o presente
remédio constitucional para impugnar decisão para a qual existe recurso
específico, in casu, o agravo em execução.
Além disso, a questão envolve reexame aprofundado das
provas dos autos, inadmissível nos limites estritos desta via, porquanto a prova
cuja análise se permite é somente aquela necessária à verificação da
ocorrência do constrangimento ilegal o qual não restou configurado.
De mais a mais, importante ressaltar que a Recomendação
no 62/2020 do CNJ não tem efeito vinculante dada sua natureza administrativa
e não jurisdicional; tampouco se mostra razoável ao caso concreto porquanto
ausentes os requisitos do artigo 4o, dentre os quais a inequívoca demonstração
quanto a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra ou a circunstância de que este local proporcione maior
risco real ao que a sociedade está inserida. Aliás, neste aspecto, sequer há
registros de casos suspeitos ou confirmados da doença na unidade prisional
em que Clóvis se encontra custodiado (cf. ofício de fl. 107
PEC no
0003035-60.2018.8.26.0026).
Logo, ainda que o pleito fosse passível de ser analisado
em sede de habeas corpus, inviável seria concessão de prisão domiciliar,
progressão antecipada ao regime aberto ou “revogação da prisão”, sobretudo
diante do bom estado de saúde do paciente e da gravidade do crime a que foi
condenado latrocínio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088857-90.2020.8.26.0000 -Voto no 11726
5
Ex positis, não se conhece da impetração.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator